Tribunal: CARF
Processo: 11516.002358/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002358/2007-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.819 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGEPLAN TERRAPLENAGEM SANEAMENTO E URBANISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-29.576 (e-fls.
638-652), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo colacionada:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002358/2007-68
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1988 a 01/02/1996
PIS REPIQUE. EXTINÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
A partir da vigência da MP no 1.212, de 1995, foi extinta a modalidade repique para
recolhimento do PIS. Em cumprimento ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, as
alterações introduzidas pela M.P. no 1.212/1995 e suas reedições, terão eficácia a partir
do período de apuração de março de 1996.
PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem demonstrar os fatos até aquele momento, reproduzo o relatório da
decisão de recorrida:
Trata-se o processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/Florianópolis, fls. 525/535, que analisou as Declarações de
Compensação
00583.40186.270803.1.3.54-0280,
16692.04874.300903.1.3.57-1973,
05889.17636.201003.1.3.54-8117,
39764.05418.141103.1.3.54-
0706,
14622.08609.171203.1.3.54.-5376,
38902.25564.150104.1.3.54-1393,
01158.55976.130204.1.3.54-6892,
29052.98892.191104.1.3.57-2857,
06547.15357.291104.1.3.57-5158,
07702.45060.211204.1.3.57-2040,
10669.59044.170105.1.3.57-7616.
Do despacho decisório extraímos os seguintes os excertos:
“O crédito informado nas referidas DCOMP provém da ação judicial de no 98.0006617-
9, que trata da inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988 que
alterou a cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS”.
“A matéria foi julgada pelo Tribunal Regional da 4a Região favorável ao contribuinte
que reconheceu a inconstitucionalidade dos referidos Decretos-leis.Diante disso,
procedeu-se, à luz da legislação que trata a matéria, a compensação dos débitos
arrolados nas DCOMP citadas acima. Verificou-se, entretanto, que o crédito não foi
suficiente para quitação de tais débitos”.
Da análise, restaram não homologadas as Declarações de Compensação, conforme
informação
fiscal,
à
fl.
158/159,
29052.98892.191104.1.3.57-2857,
06547.15357.291104.1.3.57-5158,
07702.45060.211204.1.3.57-2040,
10669.59044.170105.1.3.57-7616.
Cientificada do despacho decisório em 06 de agosto de 2007, AR à fl. 591, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, fls. 597/603, em 03 de setembro
de 2007, com seguintes argumentos, em síntese:
“O crédito apurado pela contribuinte compreende o período de 07/1988 a 09/1995 (fl.
184), nos termos da LC 07/1970 e suas alterações, conforme determina a sentença do
Tribunal Regional Federal da 4a Região (fl. 117). Em 10/1995 começou a vigorar a
Medida Provisória - MP no 1.212/95, alterando a forma de apuração do PIS que,
posteriormente, foi convertida na Lei 9.715/98. O valor do crédito em 31.12.1995 é de
R$ 88.407,81 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos),
conforme fl. 185”
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

“Após análise do despacho decisório, verificou-se que foram considerados períodos não
compreendidos entre 07/1988 a 09/1995, que deverão ser desconsiderados, uma vez que
não faz parte da discussão em tela, ou seja, o despacho vai além do pedido formulado,
juridicamente diz-se que a decisão foi ultra petita. Esta situação verifica-se no cálculo
efetuado para o PIS, referente ao ano calendário 1996. O que é proibido, conforme art.
460 do CPC - Código de Processo Civil”
“Ainda, considerou-se no despacho decisório a apuração do PIS sobre o valor de
Imposto de Renda pagos e não sobre o valor do Imposto de Renda devido, conforme
determina o 1o, do art. 3o da LC 7/70, in verbis:”
Requer por fim, que:
“Ante o exposto, requer, seja feito o encontro de contas com o cálculo das contribuições
do PIS somente para os anos calendário de 1988, 1989 e 1994 e homologação das
declarações
de
compensações
nos.
29052.98892.191104.1.3.57-2857,
06547.15357.291104.1.3.57-5158,
07702.45060.
211204.1.3.57-2040
e
10669.59044.170105.1.3.57-7616, até então não homologadas”
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 21/07/2014 (Aviso de
Recebimento de e-fls. 655), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 657-672 por meio de
protocolo físico em 20/08/2014, pelo qual pediu pelo provimento do recurso, o que fez
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade.
Através do Despacho de e-fls. 674, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, a controvérsia em análise versa sobre o valor dos créditos
decorrentes do pagamento indevido de PIS, reconhecidos em ação judicial e pleiteados pela
Contribuinte, os quais foram considerados insuficientes para quitação dos débitos informados
para compensação.
A Recorrente argumentou que promoveu a compensação dos créditos que apurou
sobre valores recolhidos na forma dos Decretos-Leis nos 2.445/1988 e 2.449/1988, com débitos
do próprio PIS e da COFINS. Todavia a Fiscalização concluiu que tais créditos eram inferiores
aos débitos, glosando parte das compensações e, com isso, gerando saldos devedores.
Foram apontados pela Contribuinte erros na apuração da base de cálculo dos
créditos pleiteados, na forma elaborada pela Fiscalização, em especial quanto ao valor do IRPJ
devido, vez que:
i)
A Receita Federal utilizou valores diversos aos apontados nas DIPJ nos
anos de 1992 e 1995;
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

ii)
A Recorrente não considerou na apuração de seus créditos as competências
de outubro de 1995 em diante, enquanto que os cálculos da Fiscalização
consideraram valores relativos ao período de outubro de 1995 até o final
do anos de 1996.
Com relação ao cálculo utilizado, a Recorrente argumentou que considerou as
planilhas que foram apresentadas em ação judicial (fls. 369, 371, 373-375), “em que estão
discriminados o imposto de renda devido nos anos de 1988 a 1995 (base de cálculo na forma da
LC 07/70, bem como o valor das contribuições pagas sobre o faturamento (base de cálculo na
forma dos DDLL), apurando mensalmente a diferença e sobre ela fazendo incidir a correção
monetária”.
Da análise dos autos, constatei que, em resposta à intimação SAORT no 319-2007,
a Contribuinte apresentou os seguintes documentos:
 Cópia da petição inicial e da decisão judicial da ação de n° 980006617-9,
informada como origem de crédito nas respetivas PER/DCOMP;
 Cópia dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais — DARF e
planilha informando o faturamento da empresa nos períodos abrangidos
pela decisão;
 Cópia da informação na ação judicial de que o crédito seria restituído
através de compensação administrativa;
 DIPJ’s referentes ao anos-calendários de 1988 a 1995.
Igualmente constam nos autos as telas extraídas do Sistema SINCOR com
indicação de débitos de IRPJ (Códigos 2917 e 5788) nos exercícios de 1992, 1995 e 1996 (e-fls.
403 e 407), bem como o demonstrativo da base de cálculo dos PIS REPIQUE com vencimento
até 29/03/1996 (e-fls. 409), e o relatório de confirmação de pagamento expedido pela Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário da DRF de Florianópolis/SC (e-fls. 411-413).
Como observado pela Contribuinte, há divergência na base de cálculo referente ao
imposto de renda de 1992, 1995 e 1996, as quais foram consignadas da seguinte forma em peça
de recurso voluntário:

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

A divergência acima sintetizada, segundo alegação da Contribuinte, se deve ao
fato de que em referidas competências constava a inexistência de saldo devedor de IRPJ e, por
sua vez, a Fiscalização apontou tais débitos apenas com base nas informações constantes do
Sistema SINCOR.
Observo que o sistema SINCOR realmente foi utilizado pela Fiscalização na
apuração do pedido, como se constata através da Informação Fiscal de e-fls. 525-531, que
embasou na íntegra o Despacho Decisório de e-fls. 533-535. Vejamos:
Para disciplinar a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a titulo de
tributo ou contribuição administrado pela SRF foi emitida a Instrução Normativa - IN
SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, e, posteriormente, esta foi alterada pela IN
SRF n° 323, de 24 de abril de 2003. Portanto, para a implementação do pedido de
compensação ora analisado deve-se observar as IN/SRF no 210/2002 e 323/2003, além
dos termos estabelecidos na decisão que reconheceu o direito ao contribuinte a
compensar os valores indevidamente pagos.
Foram juntados ao presente processo cópia de documentos extraídos do Processo de
Acompanhamento Judicial — PAJ. Tais documentos correspondem ao pedido de
desistência da execução dos valores pleiteados judicialmente, em virtude de solicitação
da compensação do crédito na via administrativa, fl. 189; cópias das Declarações do
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, referentes aos períodos de vigência da
Lei Complementar n° 7, de 07 de setembro de 1970, com as alterações dada pela Lei
Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973, fls. 190 a 200 e 202; cópia dos
extratos do Sistema Integrado de Cobrança - Sincor, onde estão devidamente
demonstrados os valores do IRPJ devidos nos exercícios de 1995, fl. 201, e 1996, fl.
203; Demonstrativo da Base de Cálculo do PIS Repique, fl. 204; Comprovante de
Confirmação de Pagamento, fls. 205 e 206. Além desses, foram juntados, também,
extratos dos cálculos efetuados pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário
- SECAT, em que consta os valores devidos do PIS Repique, fl. 210, os pagamentos
efetuados pelo contribuinte, fls. 211 a 213, o confronto entre os mesmos — Débitos
Apurados X Pagamentos, fls. 214 a 218, e os Saldos de Pagamentos, fls. 219 e 220.
Esclareça-se, por oportuno, que os valores apurados pelo SECAT retratam a correta
aplicação da legislação do PIS-Repique, em consonância com a decisão proferida na
esfera judicial, motivo pelo qual se empregou tais valores na seqüência da execução da
presente compensação.
Com a finalidade de se efetivar a compensação pleiteada pelo contribuinte utilizou-se,
posteriormente, aplicativo denominado Sistema de Apoio Operacional — SAPO, em
que são feitos os batimentos entre o crédito, no presente caso os Saldos de Pagamentos
constantes às fls. 219 e 220, devidamente corrigidos pela SELIC, e os débitos
relacionados nas DCOMP juntadas as fls. 01 a 46.
As fls. 234 a 260 contém o .resultado desse batimento de valores em que ficou
devidamente demonstrado que o crédito trazido pelo contribuinte foi insuficiente para
quitação total daqueles débitos arrolados nas DCOMP, acarretando a compensação dos
seguintes débitos:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

Impende informar, ainda que as DCOMP nos 29052.98892.191104.1.3.57-2857,
06547.15357.291104.1.3.57-5158,
07702.45060.211204.1.3.57-2040
e
10669.59044.170105.1.3.57-7616 foram apresentadas na vigência da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e que os débitos nelas informados, por força do § 6o do art. 17
da referida lei, que alterou o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
constituem confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência. (sem
destaques no texto original)

Sobre tal controvérsia, assim se posicionou o ilustre Julgador de primeira
instância em r. voto condutor da decisão recorrida:
Quanto à alegação que o pagamento do Imposto de Renda, nos Anos Calendários
1992 e 1995, foi indevido, passamos, inicialmente, a algumas considerações sobre a
constituição do Crédito Tributário.
Em uma decisão bastante elucidativa, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Teori
Zavascki defendeu a tese de que o lançamento não é a única forma de constituição do
crédito tributário. Por sua redação impecável, transcrevo excerto do voto proferido no
AgRg nos Embargos de Divergência em RESP no 638.069-SC:
(...)
Das linhas acima, é possível depreender que o crédito tributário é constituído não
somente pelo lançamento, mas também por hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação, como a entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). Após esta breve digressão, passo a um outro ponto a
ser esclarecido.
O Código Tributário Nacional prevê três modalidades de lançamento: de ofício, por
declaração e por homologação. Interessa-nos a última, disciplinada no art. 150 do
referido diploma normativo:
(...)
Desta feita, até o presente momento, chegou-se às seguintes conclusões:
a) a constituição do crédito tributário ocorre não apenas pelo lançamento, mas também
por intermédio da confissão de dívida;
b) somente há lançamento por homologação quando o contribuinte efetua o pagamento
do tributo antes da atuação do Fisco;
c) nos casos de lançamento por homologação, a constituição e extinção do crédito
tributário ocorrem, simultaneamente, no momento da realização do pagamento;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

d) somente com a ocorrência da não-homologação do pagamento (condição resolutória)
é que a constituição e extinção do crédito tributário seriam revertidas.
Assim sendo, quando o sujeito passivo efetua um pagamento indevido, tem direito à
restituição. É o que diz o CTN. Porém, deve ser destacado que o crédito tributário já se
encontra constituído e extinto pelo pagamento.
No presente caso, o lançamento e a extinção do crédito tributário já ocorreram. A
pretensão do contribuinte, entretanto, é a desconstituição deste lançamento.
Assinale-se aqui que a DIPJ, na condição de documento confeccionado pelo
próprio interessado, não exprime nem materializa, por si só, o indébito fiscal. A
presente circunstância equivale àquela de um hipotético devedor que reconhece
por ato formal escrito e inequívoco a existência de uma dívida e vem a adimpli-la,
extinguindo-a pelo pagamento. Na seqüência, contudo, faz registrar por escrito
(declara) ao então credor que o mesmo agora se encontra em débito para consigo
(em face de suposta inexatidão de sua confissão), também informando que tal
quantum será compensado com obrigação futura. Diante da previsível resistência
oposta pela outra parte, o hipotético devedor (agora autodenominado credor) vem
a deduzir em juízo sua pretensão fundada, contudo, exclusivamente no documento
(declaração) por si elaborado.
Faz-se aqui irrelevante que o sujeito passivo tenha apresentado ou retificado sua
DIPJ, sem cálculo de imposto de renda devido, posto que a esta declaração (DIPJ)
não se pode atribuir, como se pretende na manifestação de inconformidade, um
caráter constitutivo.
A questão central que se apresenta vincula-se notoriamente, pois, à natureza
probatória dos elementos para a desconstituição do lançamento efetivado através
do pagamento antecipado do Imposto de Renda e que sequer foram carreados ao
processo administrativo fiscal, bem como ao ônus processual de carreá-los,
atribuído a cada uma das “partes” que nele figuram.
É cediço que a parte que invoca direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo: o auto de infração deve ser instruído pela autoridade
fazendária com todos os elementos probatórios que permitam que seja efetuado o
adequado acoplamento dos fatos à hipótese de incidência, salvo se for o caso de
presunção legal; em contrapartida, o administrado deve carrear aos autos as provas que
dão lastro ao direito creditório reclamado. Trata-se de postulado do Código de Processo
Civil, instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária: (sem destaques no texto original)
Com relação ao caráter meramente informativo da DIPJ, como mencionado pelo
ilustre Julgador de primeira instância, observo pela incidência da Súmula CARF no 92, com o
seguinte texto:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Todavia, o argumento a ser enfrentado neste caso não se refere tão somente ao
caráter informativo da DIPJ, mas sim sobre a possibilidade de a Fiscalização analisar o direito
creditório de acordo com informações prestadas em extratos do Sistema Integrado de Cobrança.
Ocorre que este sistema SINCOR, no qual a Receita Federal armazena todos os
débitos e créditos existentes acerca de uma pessoa jurídica, tem presunção relativa de tais
informações, uma vez que poderá o contribuinte apresentar provas idôneas quanto à origem dos
valores indevidamente pagos e indicados por meio de demonstrativos, amparando o pedido
restituição.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

Destaco que a Contribuinte trouxe aos autos exatamente a documentação
solicitada pela Fiscalização através da Intimação SAORT no 177/2007 (e-fls. 95) e Intimação
SAORT no 319/2007 (e-fls. 99). Além disso, a ausência de comprovação em nenhum momento
foi aventada pela Unidade de Origem na análise da base de cálculo que lastreia respectivo direito
creditório, como já consignado na transcrição da Informação Fiscal de e-fls. 525-531.
Por outro lado, como bem observado em r. voto condutor do v. Acórdão no 1301-
002.506, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção ao abordar sobre
informações de existência de crédito, deve ser ponderado que: “a não alocação de créditos no
SINCOR pode encontrar os mais variados motivos: pagamento indevido, preenchimento de
DARF utilizando códigos equivocados, erro no preenchimento de declarações, falta de entrega
de declarações e até falha do programa. E, diante de tantas possibilidades, não é possível à
Administração promover qualquer restituição com base nos dados do sistema SINCOR” (sem
destaque no texto original).
Consigno que a possibilidade de equívocos nas informações prestadas em tal
sistema pode ocorrer tanto para os registros de créditos, quanto para débitos.
Ademais, devem ser consideradas as informações constantes das declarações
contábeis e fiscais, nos termos dos artigos 923, 924 e 925 do RIR/99 (Decreto no 3000/1999)1,
vigente há época dos fatos.
Em suma, o direito creditório deve resultar de cálculo após o cotejo entre o que
deveria ter sido pago com base na Lei Complementar no 07/70, e o que foi efetivamente
recolhido, para assim verificar se houve excesso de pagamento, resultando como imprescindível
a análise da escrituração contábil-fiscal pela Fiscalização.
Por tais razões, ante os documentos trazidos aos autos, acima mencionados e, sem
prejuízo ao ônus da prova da Contribuinte por se tratar de pedido de compensação (art. 373, I do
CPC), resta demonstrada a divergência passível de apuração, imperando a busca pela verdade
material, uma vez que deve prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de
provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Destaco que, pelo Princípio da Verdade Material, deve a Administração tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade nesta busca pela verdade material.
Invoco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,

1 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância do
disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao
contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Neste sentido, cito o v. Acórdão no 3001-000.194, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Cássio Schappo, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (sem destaque no texto
original)
Na decisão acima invocada, o Ilustre Conselheiro Relator assim fundamentou
seu r. voto:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material. (sem destaque no texto original)
Por tais razões, versando o presente litígio em questionamento sobre a base de
cálculo aplicada na apuração do direito creditório, é razoável que seja realizado levantamento
detalhado sobre o alegado crédito, através do cotejo entre as informações registradas no sistema
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.819 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002358/2007-68

SINCOR com aquelas constantes das respectivas DIPJ’s, as quais devem ser confirmadas pela
escrituração contábil-fiscal da Recorrente.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às
seguintes providências:
i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
entender necessários para apuração da base de cálculo do PIS, na forma
prevista pela Lei Complementar no 7/1970;
ii)
Esclarecer a origem dos valores registrados no Sistema Integrado de
Cobrança – SINCOR;
iii)
Analisar as Declarações de Compensação objeto deste litígio, cotejando os
registros extraídos dos extratos do Sistema Integrado de Cobrança –
SINCOR com as informações constantes das DIPJ’s já anexadas aos
presentes autos, bem como com a escrituração contábil-fiscal e outros
documentos que porventura sejam apresentados pela Contribuinte;
iv)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a certeza e liquidez dos créditos pleiteados e o seu montante;
v)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital